Tribunal: STF
Processo: RE 473824
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário protocolado antes do julgamento do acórdão proferido em embargos de declaração, sem posterior ratificação. Extemporaneidade. Incidência da Súmula 281. 3. Ausência de razões novas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.